Tribunal: TJSP
Processo: 1024433-81.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024433-81.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado RAYAN DE LEMOS MORAIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024433-81.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 32328
2
Embargos de Declaração Cível no 1024433-81.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Rayan de Lemos Morais (justiça gratuita)
Juíza: Cláudia Félix de Lima
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 32328
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I,
II e III do artigo 1.022 do CPC Pretensão de
rediscussão
da
matéria
já
decidida

Descabimento
Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Itaú Unibanco S/A, em relação ao
Acórdão Eletrônico de fls. 216/221 que, por unanimidade de
votos, na parte conhecida, deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo embargado.
Sob alegação de omissão quanto à
jurisprudência consolidada no STJ sobre o tema e à prova dos
autos, requer a correção.
É o relatório.
Não
se
cogita
de
omissão,
contradição ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos
expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Das
razões
recursais,
nota-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024433-81.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 32328
3
evidente a pretensão de rediscutir o julgado. Para tanto, basta ver
que omissão apontada, na verdade traz a pretensão de discutir o
entendimento adotado pela decisão vergastada em relação à
abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, sobre
cujo tema o Acórdão foi expresso, citando, inclusive, a apontada
decisão do C. STJ, sobre o tema referenciado.
Analisou-se a matéria à luz dos
limites colocados pela questão debatida, pois a decisão
embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Posto
isso,
rejeitam-se
os
embargos.
MARINO NETO
Relator